Tribunal: STF
Processo: HC 189742
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clécia Souza Cerqueira, advogada, em benefício de Rafaela Cristina Vieira Mariano, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 604.079.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAFAELA CRISTINA VIEIRA MARIANO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo que julgou Habeas Corpus Criminal nº 2167971-78.2020.8.26.0000.
    Extrai-se dos autos que o Juízo da execução indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente, conforme decisão de fls. 26/27.
    Irresignada, a defesa impetrou o writ originário perante a Corte Estadual, que denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 933/942.
    No presente mandamus, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que o paciente atendeu os requisitos necessários para concessão do livramento condicional.
    Alega a desnecessidade de cumprir parte da pena em regime intermediário antes da concessão do livramento, pois a ‘concessão de Livramento Condicional não está vinculada ao regime carcerário anterior, de modo que sua concessão não configura progressão per saltum’.
    Requer, assim, ‘considerando o preenchimento dos requisitos legais para fins de concessão do Livramento Condicional, requer-se que sejam analisadas as presentes considerações, e concedida a ordem com a manutenção da prisão domiciliar e por fim a concessão do Livramento Condicional’ (fl. 9).
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao Juízo das execuções a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assevera que a paciente “encontra-se em prisão domiciliar desde o dia 20/07/2020, por ordem liminar concedida em sede de Habeas Corpus pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo esta cassada em julgamento do mérito. 
    A paciente sofre patente CONSTRANGIMENTO ILEGAL, tendo em vista que desde 12/10/2019 faz jus ao LIVRAMENTO CONDICIONAL e desde 08/12/2019 faz jus ao REGIME SEMIABERTO, entretanto, por inércia estatal, encontrava-se em regime fechado até 25/06/2020, momento que foi transferida para o CPP Fem. São Miguel Paulista.
    Note-se que a paciente ficou em regime fechado por período maior que o devido, já cumpriu quase metade da pena (04 anos e 03 dias), mais de 1/3 (um terço) de pena, ostenta bom comportamento carcerário conforme atestado comprobatório expedido pelo Diretor do Estabelecimento prisional, além de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído tendo em vista que apenas parou de trabalhar por conta da pandemia. 
    Assim sendo, resta mais que comprovada aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”.
    Sustenta que, “diferentemente da progressão de regime, a concessão de Livramento Condicional não está vinculada ao regime carcerário anterior, de modo que sua concessão não configura progressão per saltum”, e a paciente “preenche aos requisitos, tendo em vista que é mãe de duas crianças menores de 12 anos, conforme certidões juntadas”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) seja concedida à Paciente a liminar em Habeas Corpus preventivo, emitindo-se o competente mandamento judicial de salvo-conduto/contramandado de prisão, dirigido à autoridade competente, para que não pratique o ato coator, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade da sua liberdade, a fim de ver-se em liberdade ou mesmo em prisão domiciliar” (sic).
    3. Em 20.8.2020, oficiado o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, foram elas prestadas, vindo-me os autos conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo afirmou:
    “(...) tenho a honra de informar a Vossa Excelência que a sentenciada foi condenada como incursa no artigo 157 do Código Penal, por duas vezes, à pena total de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    Foi deferida a progressão da sentenciada ao regime semiaberto em 02/04/2020 (…), com a consequente determinação de remoção ao regime competente. Conforme se verifica do extrato do sistema SIVEC (…), em 26/06/2020 a SAP providenciou a remoção de RAFAELA à unidade prisional compatível com o regime imposto. Às fls. 494/497 consta ofício encaminhado pela SAP ao Corregedor Geral de Justiça do Estado de São Paulo informando as diversas medidas que estão sendo adotadas para prevenção, preparação e enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista.
    Sobreveio pedido de livramento condicional, o qual foi indeferido por este Juízo, tendo em vista o pouco tempo em que a sentenciada permaneceu no regime intermediário, revelando-se prematura a concessão de novo benefício em meio aberto (…), não obstante ter alçado o requisito objetivo para tanto 26/10/2019”.
    7. Descabe cogitar-se de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. Está sendo assegurado à paciente o cumprimento da pena em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto para o qual progrediu, sendo adotadas as medidas para “prevenção, preparação e enfrentamento do novo COVID-19”. A paciente não teria preenchido todos os requisitos para a concessão do livramento condicional pretendido, tendo cumprido apenas o requisito objetivo em 26.10.2019.
    8. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    9. Pelo exposto, ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora